Tribunal: TJES
Processo: 0000544-30.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-30.2021.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: AGMAR RAMOS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal estabelece que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. Nessa esteira, há ainda a previsão contida no art. 833, VIII, do CPC, referente à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme definição legal, desde que trabalhada pela família. 2 - Nos termos do art. 4º, II, “a”, Lei n. 8.629/1993, considera-se pequena propriedade rural o imóvel cuja extensão for igual ou menor a 04 (quatro) módulos fiscais. 3 - In casu, a constrição judicial recaiu sobre imóveis contíguos, cuja área, somada, não se revela superior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando as medidas adotadas pelo Município de Boa Esperança, havendo ainda prova de que da lavoura cultivada naquela propriedade os Apelantes retiram seu sustento. 4 - Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pela parte que deu causa ao manejo da ação, à luz do artigo 85 do CPC e do princípio da causalidade. 5 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
em face da r. sentença (ID n.º7054201) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, a qual acolheu os embargos à execução opostos pelos Apelados, no contexto da execução de título extrajudicial n.º 0000796-67.2020.8.08.0009, ajuizada por
AGMAR RAMOS e MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS.

Em seu recurso (ID n.º 7054204), o Apelante defende, em síntese, que o imóvel que fora constrito por força da execução conexa é penhorável, na medida em que não restaria comprovado que se trata de pequena propriedade rural e de que desta os Apelados retiram sua subsistência por meio do trabalho familiar.

Ademais, sustenta que houve equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais realizada pelo juízo de piso, uma vez que teriam os Apelados dado causa à instauração do processo.

Contrarrazões (ID n.º 7054208) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem, a controvérsia é consubstanciada na verificação da (im)penhorabilidade do bem dado em garantia à instituição financeira, por tratarem-se de pequenas propriedades rurais contíguas, registradas nas matrículas de n.ºs 2.406 e 3.640, medindo 100.000.00 e 113.54,42m2, respectivamente.

Nesse cenário, urge o destaque do texto constitucional, dispondo em seu artigo 5º, inc. XXVI: “
a
pequena

propriedade

rural
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Assim como cumpre elucidar o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil, vejamos
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII -
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
(Destaquei)
.

Em consonância com a legislação, o Superior Tribunal Federal esclarece que a pequena propriedade rural está caracteriza quando sua área limita-se entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, senão, vejamos o Tema n.º 961:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

In casu
, conforme demonstrado nos autos, os imóveis, identificados pelas matrículas n.º 2.406 e 3.640, objetos de penhora, são contíguos, possuindo área total de 213.254 m2 (duzentos e treze mil, duzentos e cinquenta e quatro metros quadrados), conforme fls. 20 e 24/29 (ID n.º 7054196), cuja dimensão é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, uma vez que no município de Boa Esperança cada módulo equivale a 20,0 hectares.

Desse modo, resta compatível com o disposto no artigo 4º, da Lei 8.629/93, caracterizando-se, evidentemente, como pequena propriedade rural, considerando que é menor do que 4 (quatro) módulos fiscais, com base na medida rural municipal, ou seja, resta preenchido o primeiro requisito para impenhorabilidade.

Superado esse ponto, torna-se necessária a análise quanto à utilização da terra pelos Apelados.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
,
está efetivamente demonstrado que as propriedades em discussão são fonte de sustento da família por meio do trabalho rural
, uma vez que consta nos autos declarações de Aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (ID n.º 7054196 fl. 17) em nome dos Apelados,
AGMAR RAMOS e MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS,
bem como de Caique Bernardo Ramos, filho do casal; o que indica que são agricultores familiares.

Em igual sentido, os Apelados acostaram ao processo
provas que utilizam os bens para moradia, criação de animais e plantio de lavoura de café e pimenta, atividades que desempenham para própria subsistência
(ID n.º 7054196 - fls. 33/34). O mesmo pode ser extraído das consistentes manifestações realizadas em audiência, conforme depoimento pessoal de cada um dos Apelados e de Caique Bernardo Ramos, conforme (ID n.º 7054196 - arquivo “00005443020218080009 MIDIA audiencia 12_07_2022.mp4”).

Considerando o supra demonstrado, entendo que estão presentes os requisitos de impenhorabilidade dos imóveis, uma vez que os bens contíguos possuem dimensão inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, já que no município de Boa Esperança cada módulo equivale a 20,0 hectares, bem como está comprovado que a terra é objeto de exploração familiar.

Nesse sentido, vejamos como este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo que oferecida em garantia hipotecária, é alcançada pela impenhorabilidade
. Precedentes. 2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001211-65.2016.8.08.0017, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ
25/10/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELOS AVALISTAS, ORA APELADOS PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA PRECEDENTES STF, STJ e SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais. O imóvel penhorado nestes autos, assim como afirmou o juízo a quo em sua decisão, mede 108.549,77 m2, cuja
dimensão é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando que naquele município de Boa Esperança/ES, equivale a 20,0 ha cada módulo
. 2. Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é trabalhado pela família o que restou demonstrado nestes autos. 3. Inviável a utilização do argumento de que não definida e regulamentada a pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, que, em silogismo, indicaria a impossibilidade de utilização de qualquer conceito do ordenamento para conceituá-lo. Como cediço, com razão assiste a premissa até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Contudo, a jurisprudência assentou entendimento que, diante da lacuna legislativa, tem-se tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". ( REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). 4.
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária. Precedentes STF, STJ e Segunda Câmara Cível
. 5. A despeito de qualquer posição pessoal do julgador, a fazer valer a teoria vigente no ordenamento , conferindo estabilidade e segurança jurídica ao sistema, necessário fazer valer os precedentes formalmente vinculantes exarados. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 14 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE / RELATOR

(
TJ-ES
- AC: 00007360220178080009, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 24/09/2021)

Portanto, despiciendas maiores digressões, evidente que a sentença deve ser mantida, uma vez que reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis constritos
in casu.

Ao fim, no tocante à distribuição do ônus de sucumbência, entendo que o juízo de piso os fixou de maneira correta. Explico.

Observo que os Embargos à Execução foram acolhidos em sua integralidade, ou seja, deve ser a parte Embargada/Apelante condenada ao pagamento de custas processuais e honorários, à luz do princípio da sucumbência e também do princípio da causalidade.

Senão, vejamos como a jurisprudência tem decidido em casos similares:

APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Constatada a penhora sobre o bem de família esta deve ser desconstituída de imediato, haja vista a proteção constitucional à pequena propriedade rural familiar, prevista no artigo 5º, XXVI, da CRFB.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa ao manejo da ação.

(TJ-MG - AC: 10382160131191001 Lavras, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 09/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

Assim, entendo que a parte apelante sucumbiu na presente demanda, haja vista que os embargos à execução foram julgados procedentes; bem como deu causa à esta ação, notadamente quando os embargos à execução só foram ajuizados pela parte recorrida em virtude da instituição financeira ter procedido constrição indevida do bem, advinda de execução de título extrajudicial (0000796-67.2020.8.08.0009).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida (ID n.º7054201), a qual reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis, na forma Art. 833, inc. VIII, do CPC e Art. 4º, da Lei 8.629/93.

Considerando o não provimento do apelo, fixo os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11º do CPC, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2024 às 18:52:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50689412042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.